Tribunal: TJPA
Processo: 0814906-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814906-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUBER DA CONCEICAO LEAO

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. LIMITES COGNITIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS REVISIONAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento manejado em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, manteve a liminar de apreensão de veículo, rejeitando alegações de nulidade da constituição em mora, invalidade de contrato eletrônico e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora exige a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor; (ii) estabelecer se é possível a análise, em sede de agravo de instrumento, de matérias revisionais contratuais não apreciadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para caracterizar a mora do devedor, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132.

4.

O regime jurídico da alienação fiduciária exige, para a concessão da liminar de busca e apreensão, apenas a demonstração da mora ou inadimplemento, não comportando análise aprofundada de questões revisionais nessa fase inicial.

5.

O agravo de instrumento possui cognição limitada (secundum eventum litis), devendo restringir-se ao exame da legalidade da decisão impugnada, sem adentrar em matérias de mérito ainda não apreciadas na origem.

6.

A análise originária, pelo Tribunal, de alegações relativas à validade do contrato eletrônico, abusividade de encargos, tarifas e capitalização de juros configura supressão de instância e afronta ao devido processo legal.

7.

Inexistindo vício na decisão monocrática e estando presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar, impõe-se a preservação integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessário o efetivo recebimento. 2. O agravo de instrumento em ação de busca e apreensão limita-se ao exame dos requisitos da medida liminar, não admitindo a análise de matérias revisionais não apreciadas na origem. 3. A apreciação originária de teses contratuais pelo Tribunal configura supressão de instância e viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema 1.132); STJ, REsp nº 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013791-03.2023.8.26.0361; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001725-98.2024.8.13.0473; TJ-PA, AI nº 0814590-50.2021.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GLAUBER DA CONCEIÇÃO LEÃO
contra decisão proferida nos autos de
ação de busca e apreensão
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, por meio do qual o agravante impugna a liminar de apreensão do veículo, alegando, em síntese, nulidade da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividade de cláusulas contratuais.

No curso do recurso, o agravante apresentou
petição de

ID n. 29013950
, instruída com documentos destinados a comprovar insuficiência de recursos, requerendo o deferimento da gratuidade da justiça.

Em seguida, sobreveio a
decisão de

ID n. 31304939
, na qual o Relator deferiu o pedido de gratuidade da justiça, conheceu do agravo de instrumento e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo, naquele momento, a eficácia da liminar de busca e apreensão.

Regularmente intimado, o agravado apresentou
contrarrazões de ID n. 31793062
, nas quais sustentou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão de origem, afirmando a regularidade da constituição em mora, a validade do contrato eletrônico e a inexistência de abusividades aptas a afastar a medida liminar.

Posteriormente, foi proferida a
decisão monocrática de

ID n. 32166335
, por meio da qual o agravo de instrumento foi conhecido, mas foi-lhe negado provimento, mantendo integralmente a decisão agravada. Na fundamentação, assentou-se, em síntese, a suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para comprovação da mora, a presunção de validade do contrato eletrônico e a inviabilidade de apreciação, naquela sede recursal, das alegações revisionais ainda não examinadas pelo juízo de origem.

Irresignado com a decisão singular, o agravante interpôs
agravo interno de ID n. 32849291
, reiterando as teses de invalidade da notificação extrajudicial, ausência de mora, nulidade do contrato eletrônico e abusividade de encargos contratuais, inclusive quanto a seguro, tarifas e capitalização de juros.

Em resposta, o agravado apresentou
contrarrazões de ID n. 34090976
, nas quais pugnou pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a mora restou regularmente comprovada, que as matérias revisionais não podem ser conhecidas originariamente pelo Tribunal e que permanecem hígidos os fundamentos que amparam a liminar de busca e apreensão.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No
agravo interno de ID n. 32849291
, a parte agravante estrutura sua insurgência, em linhas didáticas, sobre as seguintes
causas de pedir
:
(1)
a alegada
invalidade da notificação extrajudicial
, ao argumento de que a correspondência não teria sido validamente recebida pelo devedor, o que afastaria a regular
constituição em mora
e comprometeria a própria ação de busca e apreensão;
(2)
a suposta
invalidade do contrato eletrônico
, sob o fundamento de que o instrumento não conteria assinatura digital juridicamente idônea nem elementos suficientes de autenticidade, integridade e irretratabilidade;
(3)
a alegada
abusividade da cobrança de seguro prestamista
, tida como hipótese de venda casada;
(4)
a alegada
cobrança indevida da tarifa de registro do contrato
, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; e
(5)
a insurgência contra a
capitalização de juros
, reputada abusiva ou ilegal, com pedido de revisão das cláusulas contratuais e, por consequência, de afastamento da mora e da liminar de busca e apreensão.

O recurso
não
merece provimento.

A decisão agravada deve ser integralmente preservada, porquanto se harmoniza com o regime jurídico especial da alienação fiduciária em garantia delineado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, diploma que estabelece disciplina própria e autônoma para a tutela possessória do credor fiduciário diante do inadimplemento do devedor.

Nesse microssistema, a concessão da liminar de busca e apreensão subordina-se, essencialmente, à demonstração da mora ou do inadimplemento, nos termos dos arts. 2º, § 2º, e 3º do referido decreto-lei, não se exigindo, para esse juízo inicial de delibação, a exaustiva incursão sobre matérias revisionais estranhas aos pressupostos imediatos de admissibilidade da medida.

Em tal contexto, a decisão monocrática impugnada observou, com precisão, os limites cognitivos próprios da controvérsia submetida ao Tribunal, restringindo-se ao controle de legalidade da decisão originária que deferiu a apreensão do bem, sem extrapolar os marcos normativos específicos que regem a garantia fiduciária.

No tocante à insurgência relativa à constituição em mora, também não assiste razão ao agravante.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, fixada em sede de recurso repetitivo no Tema 1.132, no sentido de que, para a caracterização da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo próprio devedor ou por terceiro.

A respeito, conferir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor. 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1 .951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro
. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2189471 RJ 2024/0482073-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO DISPENSÁVEL. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) NO TEMA 1132. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da mora do devedor, para fins de busca e apreensão, exige o efetivo recebimento da notificação extrajudicial ou se basta a demonstração do envio ao endereço indicado no contrato.
4. O STJ, no julgamento dos REsp nº 1951888/RS e REsp nº 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, quando a notificação retorna com a anotação "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento", considera-se válida a comprovação da mora pelo simples envio ao endereço contratual
. 5. No caso, a parte apelante enviou a notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, cumprindo o requisito legal para a constituição em mora, o que afasta a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. A atual orientação do STJ deve ser observada, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença para afastar a extinção do processo e determinar seu regular prosseguimento, cabendo ao Juízo de origem examinar as demais condições da ação e decidir sobre o pedido liminar de busca e apreensão
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação cível provido. Tese de julgamento: "
1. Para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento pelo destinatário
". "2.
O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1132 deve ser aplicado, afastando-se a extinção do processo nos casos em que a notificação tenha sido corretamente remetida e retornado com a anotação "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento
." (TJ-SP - Apelação Cível: 10137910320238260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 01/03/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2025) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM STATUS "NÃO PROCURADO". VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora do devedor é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme preceitua o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ, que exige comprovação de mora.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que retornada com o status "não procurado", atende ao requisito de constituição em mora, visto que demonstra o cumprimento da obrigação do credor fiduciário de notificar o devedor, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário, conforme decidido pelo STJ no REsp n. 1 .951.888/RS (Tema 1.132)
. A informação de "não procurado" significa que o destinatário não se deslocou à unidade dos Correios para retirar a correspondência, configurando-se como inércia do devedor e não como falha do envio pelo credor fiduciário. Tal entendimento é amparado pela Lei n.º 6.538/1978 e pela Portaria n.º 6.206/2015 do Ministério das Comunicações.
A sentença recorrida merece cassação, pois desconsiderou a validade da notificação extrajudicial, inviabilizando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, retornada com o status "não procurado", é válida para fins de constituição em mora do devedor, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário
(TJ-MG - Apelação Cível: 50017259820248130473, Relator.: Des .(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/02/2025) (Grifei).

A
ratio decidendi
desse entendimento repousa na objetivação do dever de cooperação e boa-fé contratual, impondo ao devedor o ônus de manter atualizados os dados fornecidos ao credor, não podendo eventual frustração da entrega, quando a comunicação foi regularmente expedida ao endereço contratual, converter-se em óbice à eficácia do procedimento especial.

Desse modo, a alegação de ausência de constituição válida em mora não encontra amparo na jurisprudência consolidada, mostrando-se juridicamente insuficiente para infirmar a higidez da decisão agravada.

Por outro lado, quanto às demais matérias reiteradas no agravo interno – notadamente a suposta invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura certificada pela ICP-Brasil, a alegada abusividade da capitalização diária de juros, a cobrança de tarifas contratuais e a aventada venda casada de seguro –, impõe-se reconhecer a impossibilidade de seu exame originário nesta instância recursal.

Tais questões ostentam inequívoco conteúdo revisional e demandam apreciação antecedente pelo Juízo natural da causa, seja porque pressupõem análise do suporte fático-probatório do vínculo contratual, seja porque reclamam cotejo entre cláusulas pactuadas, elementos informacionais da contratação e eventual demonstração de abusividade concreta.

A deliberação imediata dessas teses pelo Tribunal, sem pronunciamento prévio do magistrado de primeiro grau, implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório substancial e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o agravo de instrumento, especialmente quando interposto contra decisão que apenas defere liminar de busca e apreensão, qualifica-se como recurso
secundum eventum litis
, devendo a atividade revisora limitar-se ao exame do acerto jurídico da decisão impugnada à luz dos requisitos próprios da medida concedida. Nos mesmos termos, conferir: (a) TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814590-50.2021.8.14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado; (b) TJ-GO 5304752-30.2020 .8.09.0000, Relator.: CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021; (c) TJ-MT 10220294920208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022.

Não se revela admissível, nessa via estreita, converter o recurso em instrumento de antecipação de teses meritórias ainda não enfrentadas na origem.

Assim, inexistindo demonstração de desacerto na fundamentação adotada na decisão monocrática, e permanecendo íntegros os pressupostos legais que autorizam a manutenção da liminar deferida com base no Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a consequente preservação, em todos os seus termos, da decisão recorrida

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo interno
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática de ID n. 32166335, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2026